Tribunal: TCU
Processo: 020.632/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação dos serviços de transporte de policiais militares para cartórios eleitorais da capital e interior do Estado, visando à segurança nas eleições gerais 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Nilton Turismo Ltda. EPP, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 31/2022, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), para contratação de serviços de transporte de policiais militares para cartórios eleitorais da capital e interior do Estado, visando à segurança nas eleições gerais 2022, com valor contratado de R$ 677.553.80, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. dar ciência da presente deliberação à representante e ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TER/PI); 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.